Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-89.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725691-89.2022.8.07.0015 RECORRENTE: WALEY FERNANDES GODIM RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REQUISITOS. LEI N. 8.213/91. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. 1. O auxílio-acidente é o benefício de natureza indenizatório, que deve ser pago ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8213/91 e art. 104 do Decreto n. 3.048/99. 2. São requisitos para a concessão do auxílio-acidente: qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, e o nexo causal entre o acidente e à perda da capacidade para o trabalho. 3. A perícia médica concluiu que o autor permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária, porém, há capacidade laborativa residual, que lhe permite o exercício de seu trabalho atual. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei no 8.213/91, sustentando ser devida a concessão do auxílio-acidente, ao argumento de que inexistiria limite a respeito da redução da capacidade laborativa para o deferimento do benefício. Ademais, assevera que restaram comprovadas a lesão e a subsequente redução da capacidade laboral, razão pela qual estariam preenchidos os requisitos necessários à percepção da benesse. Aponta, no aspecto, dissenso interpretativo com o Tema 416/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 86 da Lei no 8.213/91, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O autor não juntou qualquer relatório médico particular, ou outro documento técnico capaz de contrapor as conclusões do perito judicial, confeccionado sob a égide da ampla defesa e do contraditório, não obstante a alegação de graves patologias psíquicas resultantes de sua atividade laborativa de bancário, quando laborava junto ao BANCO SANTANDER S/A. Considerando que a perícia médica judicial foi realizada quase um ano após a cessação do auxílio-doença acidentário, e atestou que há capacidade laborativa residual, que permite ao autor o exercício de seu trabalho atual, e que o autor encontra-se exercendo a mesma função de bancário, como gerente de contas – pessoa física e jurídica no BANCO SAFRA S/A. desde 5.9.2022 (ID 50096152 - Pág. 3), não há que falar em incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa no momento (ID 52949229 - Pág. 11). Dessa forma, não há que falar em concessão de auxílio-acidente, por não preencher o autor os requisitos para a concessão do benefício, conforme art. 86 da Lei n. 8213/91 e art. 104 do Decreto n. 3.049/99, em face da ausência de sequelas que impliquem a redução da capacidade laboral do autor (ID 52949229 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024